Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ERRO MÉDICO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADEQUADA E SUFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. ACESSO AOS REGISTROS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – Distribuição dinâmica do ônus da prova. O Código de Processo Civil concede ao juiz o poder de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista ordinariamente no art. 373, caput, do CPC/15, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade em se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo, desde que não gere situação em que o encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §§1o e 2o, do CPC).

2 – Vislumbrado que o cumprimento do encargo inerente à produção de prova originalmente atribuída é impossível ou extremamente difícil à parte, mormente em razão da hipossuficiência técnica, e não denotado que a inversão do ônus da prova o seja para o Distrito Federal, admite-se a distribuição dinâmica, imputando-se ao ente distrital a prova da ausência de falha na prestação de serviços pelos agentes de saúde da rede pública.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

td